Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701808-41.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAMILA DA SILVA MATEUS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 19:12:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator